Tribunal: TJPA
Processo: 0008054-25.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008054-25.2016.8.14.0067

APELANTE: ORIVALDO DO SOCORRO ARAUJO DO CARMO, ALAN DA SILVA PINHEIRO, WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA, ENOQUE DA SILVA SANTOS, DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA, JULIO DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ORGANIZAÇÃO DELITUOSA. "NOVO CANGAÇO". NULIDADE DA DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS E CONVERGENTES. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por seis réus condenados por crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), concurso formal (art. 70, do CP) e concurso material (art. 69, do CP), em razão de ataque coordenado à agência do Banco do Brasil no município de Mocajuba/PA, com características típicas de organização criminosa voltada à prática de assaltos a instituições financeiras, no modelo conhecido como “novo cangaço”.

2. Consta dos autos que os réus integraram grupo criminoso com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo de grosso calibre, uso de reféns como escudo humano, e subtração de valores vultosos, com posterior fuga planejada e ocultação dos integrantes em imóvel rural. As defesas interpuseram recursos buscando absolvição por insuficiência de provas, nulidades processuais, inimputabilidade penal, desclassificação de condutas e revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões centrais em discussão:

(i) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização suficiente das condutas;

(ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação de todos os réus;

(iii) saber se há elementos que justifiquem o reconhecimento da inimputabilidade penal de um dos apelantes;

(iv) saber se há fundamento para desclassificação do crime de roubo de veículos para furto, ou para reconhecimento da participação de menor importância;

(v) saber se a dosimetria das penas foi corretamente aplicada, inclusive quanto à valoração das circunstâncias judiciais, causas de aumento, e frações utilizadas nos concursos formal e material.

III. Razões de decidir

3. A denúncia ofertada preenche os requisitos do art. 41 do CPP, individualizando adequadamente a conduta dos réus, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que com narrativa conjunta, dada a natureza associativa da empreitada criminosa.

4. A preliminar de inépcia da denúncia foi corretamente rejeitada, diante da existência de justa causa e descrição suficiente dos elementos objetivos e subjetivos dos crimes, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

5. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos de testemunhas e policiais, laudos periciais, auto de apreensão de armas, e confissões em sede policial revelam, de forma harmônica e convergente, a participação consciente e coordenada dos réus em organização criminosa armada, com divisão de tarefas, estabilidade e estrutura voltada à prática de crimes patrimoniais de alto impacto, típicos do modus operandi conhecido como “novo cangaço”.

6. A alegação de ausência de provas de autoria ou de inimputabilidade não se sustenta, mormente diante da robustez do acervo probatório e da ausência de requerimento formal de instauração do incidente de insanidade mental nos moldes do art. 149 do CPP, sendo inidôneos os documentos médicos juntados extemporaneamente.

7. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal, com valoração adequada e motivada das circunstâncias judiciais, inexistindo qualquer arbitrariedade, ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique intervenção da instância revisora.

8. Também se mostra adequada a aplicação da fração de 1/2 (metade) nas causas de aumento previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, diante do número de agentes, emprego efetivo de armas de fogo, e elevada gravidade da ação criminosa, bem a aplicação do quantum do concurso formal de crimes.

9. Mostra-se absolutamente descabida a pretensão de desclassificação da conduta do apelante do crime de roubo para o de furto, sobretudo diante do pleno reconhecimento, nos autos, da materialidade e da autoria do delito mais gravoso, cuja configuração restou devidamente demonstrada e já fundamentada nos termos deste voto.

10. No caso concreto, a conduta atribuída ao acusado, consistente em prestar fuga aos agentes que, fortemente armados, invadiram agência bancária do Banco do Brasil do município de Mocajuba, subjugando funcionários e clientes, não pode, sob nenhuma ótica, ser reputada como de menor importância. Ao contrário, trata-se de ato absolutamente essencial à execução e à impunidade do crime, assegurando a retirada exitosa dos bens subtraídos e a evasão dos autores do núcleo do fato.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelações criminais conhecidas e improvidas.

Tese de Julgamento: “É válida a denúncia que, em casos de crimes praticados por pluralidade de agentes em contexto de organização criminosa, descreve de forma suficiente e individualizada, ainda que sinteticamente, a conduta de cada réu, desde que possibilite o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.”

Dispositivos relevantes: Código Penal: arts. 59, 69, 70, 157, §2º, I, II e V, 288, parágrafo único; Código de Processo Penal: arts. 41, 149, 395, I; Constituição Federal: art. 5º, LV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos presentes recursos e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA, ALAN DA SILVA PINHEIRO, ORIVALDO DO SOCORRO ARAUJO DO CARMO, WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA, ENOQUE DA SILVA SANTOS E JULIO DOS ANJOS SANTOS em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que os condenou às seguintes penas:

- DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA: 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, com o pagamento 263 (duzentos e sessenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, I, II e V, por três vezes, e art. 157, §2º, I e II, por uma vez, na forma do art. 70, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB.

- ALAN DA SILVA PINHEIRO: 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, com o pagamento 361 (trezentos e sessenta e um) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, I, II e V, por três vezes, e art. 157, §2º, I e II, por uma vez, na forma do art. 70, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB.

- ORIVALDO DO SOCORRO ARAUJO DO CARMO: 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, com o pagamento 361 (trezentos e sessenta e um) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, I, II e V, por três vezes, e art. 157, §2º, I e II, por uma vez, na forma do art. 70, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB.

- WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA: 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, com o pagamento 263 (duzentos e sessenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, I, II e V, por três vezes, e art. 157, §2º, I e II, por uma vez, na forma do art. 70, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB.

- ENOQUE DA SILVA SANTOS: 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento 77 (setenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, I e II, por uma vez, com a incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB.

- JULIO DOS ANJOS SANTOS: 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento 77 (setenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, I e II, por uma vez, com a incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB.

Narra a exordial acusatória, que consta do inquérito policial tombado sob o n°430/2016.100017- que em meados de agosto do corrente ano, os denunciados acima qualificados e comunhão de desígnios e liame subjetivo com os indivíduos conhecidos pelas alcunhas "Pastor", "Gordo", "Brother", "Mano", "Walter" e "Gendron", se associaram de forma estável e duradoura com o fim específico de praticar roubos contra instituições financeiras. Narra o procedimento administrativo anexo que o plano inicial da associação criminosa era roubar um banco localizado no Município de Baião, oportunidade em que meses de preparação foram engendrados, incluindo a arregimentação de um verdadeiro arsenal de armas de grosso calibre e a instalação de um centro de operações no município de Tailândia. Neste ponto das investigações restou cristalina a individualização das condutas dos Acusados Enoque da Silva Santos e Júlio dos Anjos Santos, que conhecedores de todo o plano de ação do bando, integraram ativamente o grupo mediante promessa de participação no produto do crime, estipulado em R$15.000,00(quinze mil reais), fornecendo em contrapartida alimentação e transporte, além de abrigar todos os integrantes em um terreno de propriedade da família, localizado na vicinal do Bardote, área estratégica no Município de Tailândia, com acesso aos Municípios de Baião e Mocajuba, por mais de 02(dois) meses. Todavia, o plano inicial acima não logrou êxito, posto que uma guarnição do tático especializada em repressão a crimes bancários (REPREBAN), frustrou os atos preparatórios da associação criminosa em Baião, ato contínuo em que em decorrência da ação policial e por conta de uma greve geral nos bancos, os Acusados sob comando de Henoc Alves Fernandes, alcunhado "Pastor", decidiram aproveitar a estrutura montada para planejar e roubar o Banco do Brasil localizado em Mocajuba. Desta feita, os Acusados por dois meses praticaram atos de preparação, fazendo levantamento de horários, rota de transporte do dinheiro realizado pela empresa PROSSEGUR, rotina da Agência alvo, bem como levantamento do policiamento local, quantidade de efetivo e tempo de resposta. Assim, no dia 01/11/2016, de posse das informações, armas e dois carros subtraídos no Município de Belém, sendo estes veículos descritos como 01(um) fiat idea, vermelho, placa OTA-9883 e, 01(um) Nissan Frontier, verde escuro, placa JUT-9169, os Acusados Alan da Silva Pinheiro e João Vieira Sobrinho juntamente com os indivíduos conhecidos pelas alcunhas "Pastor", "Gordo", "Brother", "Mano", "Walter" e "Gendron", por volta das 13:30h, chegaram na agência do Banco do Brasil de Mocajuba, localizada na Avenida Getúlio Vargas, local onde anunciaram assalto efetuando disparos contra as vidraças que guarneciam o interior do estabelecimento, ato contínuo em que parte da equipe rendia clientes restringindo a liberdade destes com violência psicológica, ameaça de morte e tiros de intimidação, ordenando que formassem um cordão de isolamento para funcionar como escudo humano contra as investidas da polícia local. Enquanto parte do grupo controlava a área externa, outros três adentraram o banco e utilizando de violência, grave ameaça e disparos de arma de fogo, renderam o gerente geral da Agência Ildone Elielfon Brito de Aviz, seguranças privados e demais funcionários, obrigando estes a indicarem o local em que estava o dinheiro do banco que havia acabado de ser recebido da empresa de transporte de valores PROSSEGUR, momento em que subtraíram do Banco do Brasil S/A aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão) de reais, que foram colocados em malotes e entregue aos Acusados. Para consumar a subtração a associação criminosa contando com a intensa participação de Alan da Silva Pinheiro e João Vieira Sobrinho, que armados de escopetas calibre 12, obrigaram aproximadamente 25(vinte e cinco) pessoas a entrar nos automóveis utilizados pelo bando, além de subtraírem um terceiro veículo, no caso, uma camioneta Toyota Hillux, de propriedade de Gilson Baia Melo, mediante grave ameaça, uso de arma de fogo, concurso de agentes e constrição de liberdade. Em seguida os três veículos cheios de reféns rumaram no sentido PA-151 Mocajuba-Baião, ato contínuo em que os veículos foram sendo utilizados para obstruir pontes na rota de fuga, até o último veículo ser abandonado na ponte do "Guaribinha", onde os Acusados adentraram mata fechada e lá permaneceram por vários dias, até retornarem ao sítio do Acusado Enoque da Silva Santos, onde o grupo pagou a importância de R$15.000,00 (quinze mil) reais aos Acusados Júlio dos Anjos Santos e Enoque da Silva Santos. Após a consumação do crime e a realização da divisão do produto deste em partes iguais de R$70.000,00 (setenta mil) reais, os Acusados partiram em rumos diferentes, sendo Alan da Silva Pinheiro Localizado no Município de Moju e os Acusados João Vieira Sobrinho, Enoque da Silva Santos e Júlio dos Anjos Santos, no Município de Tailândia. Com efeito, no momento em que policiais civis da DRRBA abordaram a residência em que estavam os Acusados no Município de Tailândia, mais precisamente na Vila Macarrão, houve resistência por parte dos indivíduos conhecidos pelas alcunhas "Pastor" e "Gendron", que em troca de tiros com os agentes do estado, foram baleados e em decorrência das feridas evoluíram à óbito, conforme se depreende dos laudos necroscópicos juntados aos autos. Outrossim, na residência acima citada foi encontrado o Acusado João Vieira Sobrinho, juntamente com 38.297,00(trinta e oito mil e duzentos e noventa e sete) reais subtraídos do banco, bem como diversas armas de fogo e acessórios, tais como: 01(uma) carabina Galil magal - calibre .30mm, 01(um) fuzil marca Hershal Belgique - calibre 7,62mm, 04(quatro) escopetas calibre 12, 02(dois) fuzis marca mosquefal - calibre 7,62mm, 01(uma) submetralhadora - calibre 9mm, 01(uma) carabina marca Hugler - calibre 5,56mm, 06(seis) coletes balísticos, 141 (cento e quarenta e um) munições intactas calibre 12.201(duzentos e um) munições intactas calibre 7,62mm, 41(quarenta e um) munições calibre .30, 75(setenta e cinco) munições calibre 9mm e 46(quarenta e seis) munições calibre .380.

Em razões recursais (ID 10175782 – Págs. 649/662), o apelante Diego Romenyck Damasceno da Silva, pleiteia a absolvição, sob o fundamento da inimputabilidade penal, bem como pela ausência de autoria e materialidade delitivas.

Impugna, ainda, a condenação pelo crime de associação criminosa, sustentando a inexistência dos requisitos típicos do delito, razão pela qual postula pela absolvição também nesse ponto.

Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas tipificadas como roubo de veículos para o crime de furto.

Por fim, postula o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena na fração de 1/6 a 1/3.

Em razões recursais (ID 10175789 – Págs. 669/685), os apelantes Alan da Silva Pinheiro, Orivaldo do Socorro Araújo e Walter Luiz Gomes Duarte da Silva suscitam, preliminarmente, a nulidade da denúncia, sob o argumento de que esta não conteria elemento essencial à configuração da conduta criminosa imputada, o que, a seu ver, comprometeria a validade da peça acusatória.

No mérito, pugnam pela absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação, sustentando a negativa de autoria e requerendo, por conseguinte, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria da pena, alegando que há apenas uma circunstância judicial desfavorável considerada na primeira fase, as consequências do crime, de modo que a pena-base deveria ter sido fixada mais próxima do mínimo legal.

Por fim, postulam o redimensionamento do quantum de aumento aplicado em razão da causa de aumento e do concurso formal de crimes, com a consequente redução da reprimenda final.

Em contrarrazões (ID 10175794 – Págs. 689/693), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que julgue improcedente os pedidos dos apelantes Alan da Silva Pinheiro, Orivaldo do Socorro Araújo e Walter Luiz Gomes Duarte da Silva.

Em razões recursais (ID 10175798 – Págs. 717/723), os apelantes Enoque da Silva Santos e Júlio dos Anjos Santos pleiteiam a absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes para amparar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, requerem a fixação da pena no mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea que justifique a exasperação da reprimenda imposta na sentença.

Em contrarrazões (ID 10175804 – Págs. 749/753), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que julgue improcedente o pedido dos apelantes Enoque da Silva Santos e Júlio dos Anjos Santos.

Em contrarrazões (ID 10175804 – Págs. 754/763), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que julgue improcedente o pedido do apelante Diego Romenyck Damasceno da Silva.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelos réus Alan da Silva Pinheiro, Orivaldo do Socorro Araújo, Walter Luiz Gomes Duarte da Silva, Enoque da Silva Santos, Júlio dos Anjos Santos e Diego Romenyck Damasceno da Silva. (ID 10175808 – Págs. 768/794).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Das preliminares dos apelantes ALAN DA SILVA PINHEIRO, ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO E WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA.

1.1. Nulidade da denúncia. Ausência de individualização da conduta.

A defesa técnica sustenta, em síntese, a nulidade da denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual sob o argumento de que esta se mostraria inepta por ausência de individualização da conduta dos réus, em especial dos ora recorrentes, alegando que a peça inicial acusatória teria descrito genericamente os fatos e imputado responsabilidade penal de forma indistinta aos denunciados, sem especificar qual teria sido a efetiva participação de cada um na empreitada criminosa.

Todavia, a tese não se sustenta juridicamente.

Com efeito, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a rejeição da denúncia por inépcia somente se admite quando a inicial acusatória não preencher os requisitos do art. 41 do mesmo diploma legal, ou quando estiver desacompanhada de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. A verificação da aptidão formal da denúncia, portanto, exige a análise objetiva da presença dos elementos mínimos exigidos pela norma processual penal.

Dispõe o art. 41 do CPP:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona ao afirmar que a denúncia é apta quando descreve, ainda que de modo sucinto, a conduta típica e a vinculação do acusado ao fato criminoso, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Em crimes praticados em contexto de pluralidade de agentes, como o caso dos autos, a imputação pode ser realizada de forma conjunta, desde que demonstrada a existência de elementos mínimos de conexão subjetiva e objetiva entre os agentes e o delito descrito.

Neste ponto, impende destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que há muito consolidou orientação no sentido de que:

“A denúncia que descreve adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstra justa causa para a ação penal.” (AgRg no RHC n. 205.463/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No caso sob exame, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID’s 10175647, 10175985/10175986, 10175999, 10176020) não padece de qualquer mácula formal, tampouco se apresenta genérica, como sustenta a defesa. Embora a exordial narre fatos praticados por diversos agentes, verifica-se que o parquet logrou êxito em delimitar o contexto fático, a participação dos acusados e os elementos de prova já colhidos em sede investigatória, inclusive com menção expressa às circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

De fato, em situações que envolvam organizações criminosas ou empreitadas delitivas coletivas, é plenamente admissível a imputação conjunta, desde que seja possível identificar, ainda que de maneira preliminar, a inserção dos agentes no contexto criminoso narrado. É o que ocorre nos presentes autos, em que há evidências da existência de estrutura delituosa organizada, com divisão de tarefas, propósito comum e atuação coordenada entre os agentes, os quais atuaram em convergência com um desígnio criminoso único.

A denúncia é formalmente apta, descreve o contexto fático e jurídico com precisão suficiente para permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e encontra-se amparada por elementos indiciários mínimos quanto à materialidade e à autoria, especialmente no que se refere à atuação dos recorrentes no seio de uma associação criminosa com atuação concertada. O processo tramitou com plena observância ao devido processo legal, e a sentença condenatória foi devidamente fundamentada em prova lícita e judicializada.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, mantendo-se hígida a relação processual penal instaurada.

2. Dos pedidos de mérito.

2.1. Dos pedidos comuns aos apelantes DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA, ALAN DA SILVA PINHEIRO, ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO, WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA, ENOQUE DA SILVA SANTOS E JÚLIO DOS ANJOS SANTOS.

2.1.1. Da almejada absolvição.

O apelante Diego Romenyck Damasceno da Silva pleiteia a absolvição, sob o fundamento da inimputabilidade penal, bem como pela ausência de autoria e materialidade delitivas.

Impugna, ainda, a condenação pelo crime de associação criminosa, sustentando a inexistência dos requisitos típicos do delito, razão pela qual postula pela absolvição também nesse ponto.

Os apelantes Alan da Silva Pinheiro, Orivaldo do Socorro Araújo e Walter Luiz Gomes Duarte da Silva, pugnaram pela absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação, sustentando a negativa de autoria e requerendo, por conseguinte, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Os apelantes Enoque da Silva Santos e Júlio dos Anjos Santos pleiteiam a absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes para amparar o decreto condenatório.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 10175648 – Pág. 42/199) e o Relatório da Polícia (ID 10175673 – Págs. 200/221) delimitando toda a conduta delituosa.

No que concerne à autoria, transcrevo (ipsi litteris da sentença ID 10175752):

As testemunhas José Edinaldo e Rutinaldo Soares, investigadores de polícia, disseram em juízo, que no celular do acusado Alan da Silva Pinheiro foram identificadas diversas conversas sobre o roubo do Banco do Brasil de Mocajuba e fotos dos integrantes do grupo.

ALAN teria confessado em sede policial a prática delitiva, apontando os demais autores do delito, e em juízo negou a prática.

A testemunha Denilson alegou que a investigação apontou o réu ORIVALDO como um dos integrantes do grupo, que praticou o delito contra o Banco do Brasil.

ORIVALDO confessou o crime em sede policial e identificou os demais comparsas.

A testemunha José Edinaldo, em juízo, asseverou que a foto de WALTER foi encontrada no celular de um dos integrantes do grupo.

Em sede policial o acusado João Vieira afirmou que WALTER empunhava uma submetralhadora, calibre 9mm.

As testemunhas José Edinaldo e Rutinaldo Pontes, em juízo, disseram que ENOQUE era dono do sítio onde foram localizadas diversas armas utilizadas na empreitada criminosa.

Na polícia o acusado João Vieira reconheceu ENOQUE como a pessoa que o recebeu quando de sua chegada à cidade de Tailândia para iniciar os preparativos para o crime.

O acusado Alan, em interrogatório policial, disse que ficaram escondido cerca de dois meses no sítio pertencente ao réu ENOQUE e, após o crime, deu abrigo a todos os réus na cidade de Tailândia.

A testemunha José Edinaldo esclareceu, em juízo, que JÚLIO era responsável pelo deslocamento do grupo, antes e após o cometimento do crime, além de prover com mantimento e o que mais fosse necessário.

A testemunha Rutinaldo Pontes, também em juízo, confirmou que JÚLIO era a pessoa responsável pelo transporte do grupo de um ponto a outro.

Em sede policial, Enoque disse que JÚLIO é seu filho, que durante o tempo em que os acusados ficaram escondidos em sua chácara na cidade de Tailândia, era responsável pelo abastecimento de mantimentos, colheita de informações logística e outros afazeres diversos.

As testemunhas José Edinaldo e Rutinaldo Pontes, em juízo, disseram no celular de João Vieira foi encontrado fotos dos réus, incluindo DIEGO. Que Diego teria fugido com parte do numerário roubado, que na divisão pertenciam a outros acusados.

O acusado Orivaldo, em sede policial, alegou que DIEGO foi quem conduziu um dos veículos usados na fuga e que fugiu com uma parte do dinheiro apurado no crime.

A leitura minuciosa dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, aliada à análise concatenada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, permite concluir, com elevado grau de certeza, que os réus integraram a sofisticada empreitada criminosa que culminou na execução de roubo qualificado, perpetrado mediante o emprego de violência e grave ameaça com uso de armas de fogo de elevado potencial ofensivo, caracterizando-se como típica ação do chamado 'novo cangaço'.

A dinâmica dos fatos, minuciosamente reconstruída a partir dos relatos testemunhais harmônicos e convergentes, bem como das provas materiais apreendidas, revela a divisão funcional entre os agentes, que atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas previamente estabelecida, o que denota não apenas a coautoria qualificada, mas a inserção dos réus em organização criminosa estruturalmente ordenada, voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais de grande impacto social.

A autoria se evidencia não só pela individualização das condutas descritas nos autos, mas também pela própria inserção dos acusados no contexto da execução delitiva, havendo sólida correspondência entre os depoimentos, registros audiovisuais e demais documentos acostados. Já a materialidade delitiva, por sua vez, exsurge de forma inequívoca dos autos de apreensão, laudos periciais e demais provas documentais que atestam, de maneira incontestável, a ocorrência dos crimes em sua forma consumada.

Nessa conformidade, não há margem para dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal dos acusados pelos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, por três vezes, e art. 157, §2º, incisos I e II, por uma vez, na forma do art. 70, combinados com o art. 288, parágrafo único, e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, impondo-se o afastamento de qualquer pretensão absolutória fundada em suposta ausência de autoria ou materialidade.

Outrossim, não prospera a alegação defensiva de inimputabilidade do réu DIEGO. Em sede de Alegações Finais (ID 10175744), a defesa sustentou que o acusado apresentaria, à época dos fatos, desempenho intelectual inferior à média, compatível com a faixa etária de 11 (onze) anos. Todavia, em momento algum foi suscitado, perante o juízo de origem, o incidente de insanidade mental previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal, providência processual indispensável à apuração da imputabilidade penal.

Consoante dispõe o referido dispositivo legal, o exame de sanidade mental constitui mecanismo de salvaguarda da regularidade do processo penal e, sobretudo, da justa responsabilização criminal do acusado. Eis o teor do preceito normativo:

“Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou de pessoa da família, que ele seja submetido a exame médico-legal.”

No caso em exame, a defesa apresentou, apenas em fase final, um laudo datado do ano de 2004, limitando-se a requerer a absolvição do réu, sem, contudo, formular o requerimento específico do exame pericial necessário à constatação da alegada inimputabilidade.

É certo que a instauração do incidente de insanidade pressupõe a presença de indícios concretos, de natureza clínica, que ensejem dúvida razoável quanto à integridade mental do agente. Sem esses elementos, a mera menção retrospectiva a eventual déficit intelectual, desacompanhada de pedido específico e de prova técnica atualizada, revela-se insuficiente para ensejar a exclusão da responsabilidade penal.

Colaciono julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DA AGRAVANTE EM RAZÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que: "Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmã o ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico- legal."

2. De acordo com o dispositivo, a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental da ré, o que foi observado no presente caso.

3. Agravo regimental desprovido.( STJ; AgRg no HC n. 813.136/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim, tendo sido apresentada, com o intuito de sustentar a alegada inimputabilidade do apelante, mera cópia de receituário médico em papel timbrado da Universidade Federal do Pará, sem qualquer data e apenas contendo o nome e o registro profissional do emissor, além de Laudo de Avaliação Psicológica referente à análise da inteligência geral do paciente DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA, a qual teria sido realizada entre 24 de junho e 25 de agosto de 2004, conclui-se que tais elementos, por sua antiguidade e ausência de correlação temporal com o fato delituoso ocorrido no ano de 2018, não se revelam aptos a gerar dúvida razoável quanto à imputabilidade penal do recorrente. Ademais, não foram submetidos oportunamente à apreciação do juízo de origem, tampouco instruíram pedido de instauração de incidente de insanidade mental, o que reforça sua inidoneidade para fundamentar pleito absolutório.

Nada obsta, contudo, que a Defesa, se entender presente dúvida atual quanto à higidez psíquica do apelante, submeta tal questão à análise do juízo da execução penal, no momento próprio, conforme previsão legal aplicável.

Nesse sentido:

“A possibilidade de realização do exame de insanidade mental permanece aberta, podendo ser requerida ao final da instrução processual ou em eventual execução penal, caso surjam elementos que justifiquem a dúvida sobre a imputabilidade do recorrente.” (RHC n. 189.298/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifei)

Já em relação ao pedido de absolvição do crime de associação criminosa imputado ao apelante DIEGO, vejo que incabível.

No que tange à irresignação defensiva contra a condenação pelo crime de associação criminosa, revela-se insubsistente a alegação de ausência dos elementos típicos exigidos pelo artigo 288 do Código Penal. A prova dos autos evidencia não apenas a reiteração de condutas delitivas por parte do réu em conjunto com terceiros, mas, sobretudo, a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão funcional de tarefas e unidade de desígnios voltada à prática sistemática de crimes patrimoniais.

Diversamente do que sustenta a defesa, não se trata de mera coautoria eventual ou concurso ocasional de vontades, mas de vínculo associativo caracterizado por estabilidade, organização e propósito criminoso continuado, tal como exigido pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A reunião dos agentes não se exaure em um único evento delitivo, tampouco decorre de impulso esporádico; ao revés, está assentada em laços duradouros e coordenados, voltados ao cometimento de infrações penais, o que se comprova pelos depoimentos colhidos, pelos registros telemáticos e pela apreensão de elementos materiais relacionados à estruturação do grupo.

Dessa forma, estando presentes os requisitos normativos do tipo penal, pluralidade de agentes, estabilidade da associação e finalidade específica de prática de crimes, mostra-se juridicamente hígida a condenação pela prática do delito de associação criminosa, sendo de rigor o improvimento do apelo também nesse particular.

Ademais, quanto a alegação dos réus ALAN, ORIVALDO e WALTER de ausência de reconhecimento formal e depoimento da testemunha policial, não há que prosperar.

Ocorre que consta do caderno processual o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 10175660 – Págs. 108/109), onde consta que o acusado JOÃO VIEIRA descreveu os demais agentes da conduta delitiva.

A ausência de reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, embora alegada como fator de fragilização probatória, não possui o condão de elidir a materialidade e a autoria do delito, sobretudo quando o conjunto probatório revela que a subtração dos veículos dos ofendidos GILSON, JOSÉ CARLOS e JOSÉ VASCONCELOS constituiu meio necessário e funcionalmente integrado à dinâmica da empreitada criminosa. A ação delitiva, para alcançar seu desiderato, exigiu a prática do crime de roubo como etapa instrumental à consecução da fuga e ao exaurimento do plano criminoso, o que revela a unidade de desígnios e a imprescindibilidade do referido ato de violência patrimonial para o êxito da conduta delituosa globalmente considerada. Em tal contexto, a inexistência de reconhecimento formal não desnatura a robustez do acervo indiciário, tampouco obsta a conclusão quanto à efetiva participação do agente no evento criminoso, máxime diante da coerência lógica entre os elementos colhidos e a necessidade da subtração como meio de execução.

No tocante à legitimidade do depoimento prestado pelos policiais militares responsáveis pela prisão doa réus, cumpre destacar que a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a validade da prova testemunhal produzida por agentes públicos encarregados da repressão criminal, desde que ausentes vícios formais e devidamente corroborada por outros elementos informativos constantes dos autos. Essa presunção relativa de veracidade, todavia, não significa deferência acrítica, mas sim o reconhecimento de que esses profissionais, por força de seu ofício, possuem dever funcional de relatar os fatos com exatidão, sob compromisso legal e penal.

No presente caso, restam evidenciadas, de forma harmônica e convergente, as narrativas colhidas dos policiais militares que efetuaram a abordagem e prisão dos réus, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos delitos imputados, que se subsumem aos tipos penais previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, por três vezes, e no art. 157, § 2º, incisos I e II, por uma vez, na forma do art. 70, todos do Código Penal, além da configuração autônoma do crime de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, combinados com o art. 69 do mesmo diploma repressivo, para os apelantes DIEGO, ALAN, ORIVALDO E WALTER; o art. 157, §2º, I e II, por uma vez, com a incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB para o apelante ENOQUE ; e o art. 157, §2º, I e II, por uma vez, com a incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CPB para o apelante JÚLIO.

Os relatos colhidos em juízo são coesos e compatíveis entre si, demonstrando a premeditação das ações, o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes e o uso de veículo para facilitar a fuga. Tais declarações não se apresentam isoladas ou desamparadas de lastro empírico, sendo ratificadas por provas materiais coligidas aos autos, como boletins de ocorrência, auto de apreensão de arma, laudos periciais e reconhecimento pessoal realizado, sob o crivo do contraditório.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Dos pedidos comuns aos apelantes ALAN DA SILVA PINHEIRO, ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO, WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA, ENOQUE DA SILVA SANTOS E JÚLIO DOS ANJOS SANTOS.

2.2.1. Da reforma da dosimetria da pena.

Os apelantes Alan da Silva Pinheiro, Orivaldo do Socorro Araújo e Walter Luiz Gomes Duarte da Silva, requerem a reforma da dosimetria da pena, alegando que há apenas uma circunstância judicial desfavorável considerada na primeira fase, as consequências do crime, de modo que a pena-base deveria ter sido fixada mais próxima do mínimo legal.

Por fim, postulam o redimensionamento do quantum de aumento aplicado em razão da causa de aumento e do concurso formal de crimes, com a consequente redução da reprimenda final.

Já os apelantes Enoque da Silva Santos e Júlio dos Anjos Santos pleiteiam a fixação da pena no mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea que justifique a exasperação da reprimenda imposta na sentença.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) A- Quanto ao reu ALAN DA SILVA PINHEIRO:

1- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

1.1- Quanto à vítima Banco do Brasil S/A:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. No seu aparelho celular, foram identificadas diversas conversas por mensagens de texto, cujo assunto era o roubo ao Banco do Brasil de Mocajuba e que comprova que foi um dos agentes que participou do roubo, com armas de grosso calibre, com intensa violência e terror psicológico nas vítimas, sendo feitas reféns para assegurar a impunidade do crime.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 629, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 643, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o depoimento da testemunha policial civil José Edinaldo informou que Alan já era conhecido da Polícia da cidade de Moju. Além disso, já fugiu de penitenciária onde cumpria pena, por crime diverso.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a ação resultou em danos consideráveis à agência bancária, cuja fachada restou destruída em virtude da ação criminosa. Além disso, apenas uma parcela ínfima do valor subtraído foi efetivamente recuperada.

a.8) comportamento da vítima: Prejudicado.

(...)

Considerando que há cinco circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa.

Inexistem circunstancias agravantes.

Passa a pena intermediária a ser 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição.

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2°, incisos I e Il do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1⁄2 (metade), fixando-a em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 289 (duzentos e oitenta e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ALAN DA SILVA PINHEIRO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal, em relação à vítima BANCO DO BRASIL S/A, à pena total de 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 289 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA.

1.2- Quanto à vítima Gilson Baia de Melo:

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 629, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 643, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o depoimento da testemunha, o policial militar José Edinaldo informou que Alan já era conhecido da Polícia da cidade de Moju. Além disso, já fugiu de penitenciária onde cumpria pena, por crime diverso.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Normais à espécie.

a.7) consequências do crime: Não fogem da normalidade, considerando que a res foi deixada no trajeto de fuga do bando, sendo recuperada pela vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

(...)

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes e conduta social) fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes, tendo em vista que não houve a menção do acusado de ter praticado o crime contra a vítima Gilson Baía que teve seu veículo apreendido.

Não há agravantes.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2°, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1⁄2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ALAN DA SILVA PINHEIRO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2°, I, Il e V do Código Penal, em relação à vítima GILSON BAIA DE MELO, à pena total de 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 211 (DUZENTOS E ONZE) DIAS-MULTA.

1.3- Quanto à vítima José Carlos Hervey Arlindo

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 629, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 643, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o depoimento da testemunha, o policial militar José Edinaldo informou que Alan já era conhecido da Polícia da cidade de Moju. Além disso, já fugiu de penitenciária onde cumpria pena, por crime diverso.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: normais à espécie.

a.7) consequências do crime: deve ser sopesada em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

(...)

Considerando que há quatro circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes, tendo em vista que não houve a menção do acusado de ter praticado o crime contra a vítima José Carlos Arlindo, pois não mencionaram que levaram a arma do ofendido que é policial militar. Não há agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ALAN DA SILVA PINHEIRO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ CARLOS HERVEY ARLINDO, à pena total de 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

1.4- Quanto à vítima José Maurício Vasconcelos:

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 629, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 643, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o depoimento da testemunha, o policial militar José Edinaldo informou que Alan já era conhecido da Polícia da cidade de Moju. Além disso, já fugiu de penitenciária onde cumpria pena, por crime diverso.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: Normais à espécie.

a.7) consequências do crime: deve ser sopesada em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

(...)

Considerando que há quatro circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes, tendo em vista que não houve a menção do acusado de ter praticado o crime contra a vítima José Maurício Vasconcelos, pois não mencionaram que levaram a arma do ofendido que é policial militar. Não há agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ALAN DA SILVA PINHEIRO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ MAURÍCIO VASCONCELOS, à pena total de 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Ao norte deste julgado, houve o reconhecimento do instituto do crime formal.

Por conseguinte, aplico o art. 70, caput do CP e, desta forma, imponho a pena mais grave das cabíveis (tendo em vista que foram diversas), que correspondeu a 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 289 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA E 289 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, aumentada de 1/4 (um quarto), considerando que foram reconhecidas na fundamentação supra 04(quatro) infrações penais.

Assim, torno a sanção definitiva em relação aos crimes de roubo em concurso formal em 14 (QUATORZE) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO e 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) DIAS-MULTA.

2- Quanto ao Crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: ultrapassa a normalidade, tendo em vista que o réu Alan demonstrou que se envolveu diretamente na prática da associação criminosa, tendo arquitetado todos os detalhes da ação com Henoc, que faleceu durante o confronto.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 629, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 643, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o depoimento da testemunha, o policial militar José Edinaldo informou que Alan já era conhecido da Polícia da cidade de Moju. Além disso, já fugiu de penitenciária onde cumpria pena, por crime diverso.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais, pois são relacionados com o intuito de praticar delitos, elemento que já compõem a figura delituosa não devendo ser considerada em prejuízo do réu.

a.6) circunstâncias do crime: fogem da normalidade, motivo pelo qual deve ser considerada em desfavor do réu. A associação criminosa da qual o réu fazia parte atuava de forma intensa, possuía complexa estrutura e múltiplas atribuições no planejamento, organização efetiva e logística voltada para a prática de crimes, com número considerável de pessoas e apoio material (carros roubados, casa e pecúnia) para fins criminosos.

a.7) consequências do crime: devem ser valoradas in casu em prejuízo do réu. O grupo associado causou enorme abalo na ordem pública local, ocasionando turbação e temor nos munícipes, com fechamento da agência bancária, o que resultou em prejuízo à economia da cidade.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Considerando que há cinco circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstancias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão em sede policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 02 (dois) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes.

Passa a pena intermediária a ser 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causes de diminuição. Atento as causas de aumento de pena previstas no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ALAN DA SILVA PINHEIRO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e Associação Criminosa, fica o réu ALAN DA SILVA PINHEIRO condenado a pena de 17 (DEZESSETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO e 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

(...)

C- Quanto ao réu ENOQUE DA SILVA SANTOS:

1- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO

1.1- Quanto à vítima Banco do Brasil S/A a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie, não podendo ser valorada em prejuízo do réu.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos nos autos para aferir a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a ação resultou em danos consideráveis à agência bancária, cuja fachada restou destruída em virtude da ação criminosa. Além disso, apenas uma parcela ínfima do valor subtraído foi efetivamente recuperada.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

(...)

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias agravantes.

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa.

Passa a pena intermediária a ser 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Presente a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do Código Penal, relativamente à participação de menor importância, tal qual reconhecida na fundamentação, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ENOQUE DOS SANTOS SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima BANCO DO BRASIL S/A, à pena total de 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 77 (SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

2- Quanto ao Crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: ultrapassam à normalidade do delito, tendo em vista que o condenado possuía conhecimento do grau de organização do crime, foi elemento fundamental na associação pois era quem supria o local em que os outros estavam escondidos de mantimentos e ainda os levava escondidos para a cidade de Tailândia.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: prejudicam o réu, visto que foi motivado a fazer o crime por quantia de dinheiro prometida, que seria quinze mil reais, guardando o arsenal de armas, munições e os valores numerários na sua casa e no seu sítio.

a.6) circunstâncias do crime: fogem da normalidade, motivo pelo qual deve ser considerada em desfavor do réu. A associação criminosa da qual o réu fazia parte atuava de forma intensa, possuía complexa estrutura e múltiplas atribuições no planejamento, organização efetiva e logística voltada para a prática de crimes, com número considerável de pessoas e apoio material (carros roubados, casa e pecúnia) para fins criminosos.

a.7) consequências do crime: devem ser valoradas, in casu, em prejuízo do réu. O grupo associado causou enorme abalo na ordem pública local, ocasionando turbação e temor nos munícipes, com fechamento da agência bancária, o que resultou em prejuízo à economia da cidade.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Considerando que há quatro circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes. Passa a pena intermediária a ser 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de diminuição. Atento as causas de aumento de pena previstas no artigo art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ENOQUE DA SILVA SANTOS condenado com relação ao crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e Associação Criminosa, fica o réu ENOQUE DA SILVA SANTOS condenado a pena de 09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO e 77 (SETENTA E SETE) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

(...)

D- Quanto ao réu JÚLIO DOS ANJOS SANTOS:

1- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO

1.1- Quanto à vítima Banco do Brasil S/A

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie, não podendo ser valorada em prejuízo do réu.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos nos autos para aferir a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a ação resultou em danos consideráveis à agência bancária, cuja fachada restou destruída em virtude da ação criminosa. Além disso, apenas uma parcela ínfima do valor subtraído foi efetivamente recuperada.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

(...)

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias agravantes. Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa. Passa a pena intermediária a ser 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Presente a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do Código Penal, relativamente à participação de menor importância, tal qual reconhecida na fundamentação, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu JÚLIO DOS ANJOS SANTOS condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima BANCO DO BRASIL S/A, à pena total de 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 77 (SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

Quanto ao Crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: ultrapassam à normalidade do delito, tendo em vista que o condenado possuía conhecimento do grau de organização do crime, foi elemento fundamental na associação pois era quem supria o local em que os outros estavam escondidos de mantimentos e ainda os levava escondidos para a cidade de Tailândia.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: prejudicam o réu, visto que foi motivado a fazer o crime por quantia de dinheiro prometida, que seria quinze mil reais, guardando o arsenal de armas, munições e os valores numerários na sua casa e no seu sítio.

a.6) circunstâncias do crime: fogem da normalidade, motivo pelo qual deve ser considerada em desfavor do réu. A associação criminosa da qual o réu fazia parte atuava de forma intensa, possuía complexa estrutura e múltiplas atribuições no planejamento, organização efetiva e logística voltada para a prática de crimes, com número considerável de pessoas e apoio material (carros roubados, casa e pecúnia) para fins criminosos.

a.7) consequências do crime: devem ser valoradas, in casu, em prejuízo do réu. O grupo associado causou enorme abalo na ordem pública local, ocasionando turbação e temor nos munícipes, com fechamento da agência bancária, o que resultou em prejuízo à economia da cidade.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado. Considerando que há quatro circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes. Passa a pena intermediária a ser 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de diminuição. Atento as causas de aumento de pena previstas no artigo art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu JÚLIO DOS ANJOS SANTOS condenado com relação ao crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e Associação Criminosa, fica o réu JÚLIO DOS ANJOS SANTOS condenado a pena de 09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO e 77 (SETENTA E SETE) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

(...)

F- Quanto ao réu WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA:

1- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

1.1- Quanto à vítima Banco do Brasil S/A:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar que, no evento criminoso, o acusado João Vieira aduziu que Walter empunhava uma submetralhadora, calibre 9mm. O auto de apreensão das armas indica a apreensão de uma arma de fogo, nos mesmos moldes da acima indicado (fls. 85/88 dos autos).

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a ação resultou em danos consideráveis à agência bancária, cuja fachada restou destruída em virtude da ação criminosa. Além disso, apenas uma parcela ínfima do valor subtraído foi efetivamente recuperada.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes. Passa a pena intermediária a ser 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa. c) Causas de aumento e de diminuição de pena Inexistem causas de diminuição de pena. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em relação à vítima BANCO DO BRASIL S/A, à pena total de 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) DIAS-MULTA.

1.2- Quanto à vítima Gilson Baia de Melo

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local

a.7) consequências do crime: Não fogem da normalidade, considerando que a res foi deixada no trajeto de fuga do bando, sendo recuperada pela vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

(...)

Considerando que há duas circunstâncias judiciais pesam contra o réu (culpabilidade e circunstâncias do crime) fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistem causas de diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima GILSON BAIA DE MELO, à pena total de 08 (OITO) ANOS E 03 (SEIS) DE RECLUSÃO E 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

1.3- Quanto à vítima José Carlos Hervey Arlindo

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: devem ser sopesadas em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

(...)

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze dias) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistem causas de diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ CARLOS HERVEY ARLINDO, à pena total de 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 211 (DUZENTOS E ONZE DIAS) DIAS-MULTA.

1.4- Quanto à vítima José Maurício Vasconcelos:

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: devem ser sopesadas em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

(...)

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistem causas de diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ MAURICIO VASCONCELOS, à pena total de 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 211 (DUZENTOS E ONZE) DIAS-MULTA.

2- Quanto ao Crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: O acusado João Vieira Sobrinho reconheceu Walter como um dos autores do crime de roubo, conforme documento de fl. 73 dos autos. Além disso, relatou ainda em sede policial que durante o período em que ficaram escondidos, ultimando os preparativos para o crime, o acusado Walter participara intensamente da organização.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais. São relacionados com o intuito de praticar delitos, elemento que já compõem a figura delituosa não devendo ser considerada em prejuízo do réu.

a.6) circunstâncias do crime: fogem da normalidade, motivo pelo qual deve ser considerada em desfavor do réu. A associação criminosa da qual o réu fazia parte, atuava de forma intensa, possuía complexa estrutura e múltiplas atribuições no planejamento, organização efetiva e logística voltada para a prática de crimes, com número considerável de pessoas e apoio material (carros roubados, casa e pecúnia) para fins criminosos.

a.7) consequências do crime: devem ser valoradas in casu em prejuízo do réu. O grupo associado causou enorme abalo na ordem pública local, ocasionando turbação e temor nos munícipes, com fechamento da agência bancária, o que resultou em prejuízo à economia da cidade.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesa contra o réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 02 (dois) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes. Passa a pena intermediária a ser 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento as causas de aumento de pena previstas no artigo parágrafo único do art. 288 do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Ao norte deste julgado, houve o reconhecimento do instituto do crime formal. Por conseguinte, aplico o art. 70, caput do CP e, desta forma, imponho a pena mais grave das cabíveis (tendo em vista que foram diversas), que correspondeu à pena total de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze dias) dias-multa em relação a José Carlos Hervey Arlindo, aumentada de 1/4 (um quarto), considerando que foram reconhecidas na fundamentação supra 04 (quatro) infrações penais. Assim, torno a sanção definitiva em relação aos crimes de roubo em concurso formal em 11 (ONZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO e 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e Associação Criminosa, fica o réu WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA condenado, definitiva e concretamente, a pena de 13 (TREZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO e 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

(...)

G- Quanto ao réu DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA:

1- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

1-1. Quanto à vítima Banco do Brasil S/A:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, haja vista que foi comprovado que a prática criminosa contou com a participação de Diego, pois foi este quem conduziu um dos veículos usados na fuga e que Diego teria se aproveitado do embate que resultou na morte de Henoc e Gedron e fugido com uma parte do dinheiro apurado com o crime. Ademais, o réu fugiu para o Estado do Paraná e foi preso pela polícia civil no Estado do Paraná.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a ação resultou em danos consideráveis à agência bancária, cuja fachada restou destruída em virtude da ação criminosa. Além disso, apenas uma parcela ínfima do valor subtraído foi efetivamente recuperada.

a.8) comportamento da vítima: Prejudicado.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes.

Passa a pena intermediária a ser 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em relação à vítima BANCO DO BRASIL S/A, à pena total de 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) DIAS-MULTA.

1.2- Quanto à vítima Gilson Baia de Melo

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local

a.7) consequências do crime: Não fogem da normalidade, considerando que a res foi deixada no trajeto de fuga do bando, sendo recuperada pela vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há duas circunstâncias judiciais pesam contra o réu (culpabilidade e circunstâncias do crime) fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistem causas de diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima GILSON BAIA DE MELO, à pena total de 08 (OITO) ANOS E 03 (SEIS) DE RECLUSÃO E 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

1.3- Quanto à vítima José Carlos Hervey Arlindo

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: devem ser sopesadas em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze dias) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistem causas de diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ CARLOS HERVEY ARLINDO, à pena total de 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 211 (DUZENTOS E ONZE DIAS) DIAS-MULTA.

1.4- Quanto à vítima José Maurício Vasconcelos:

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: devem ser sopesadas em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistem causas de diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ MAURICIO VASCONCELOS, à pena total de 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 211 (DUZENTOS E ONZE) DIAS-MULTA. 2-

Quanto ao Crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: O acusado João Vieira Sobrinho reconheceu Walter como um dos autores do crime de roubo, conforme documento de fl. 73 dos autos. Além disso, relatou ainda em sede policial que durante o período em que ficaram escondidos, ultimando os preparativos para o crime, o acusado Walter participara intensamente da organização.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais. São relacionados com o intuito de praticar delitos, elemento que já compõem a figura delituosa não devendo ser considerada em prejuízo do réu.

a.6) circunstâncias do crime: fogem da normalidade, motivo pelo qual deve ser considerada em desfavor do réu. A associação criminosa da qual o réu fazia parte, atuava de forma intensa, possuía complexa estrutura e múltiplas atribuições no planejamento, organização efetiva e logística voltada para a prática de crimes, com número considerável de pessoas e apoio material (carros roubados, casa e pecúnia) para fins criminosos.

a.7) consequências do crime: devem ser valoradas in casu em prejuízo do réu. O grupo associado causou enorme abalo na ordem pública local, ocasionando turbação e temor nos munícipes, com fechamento da agência bancária, o que resultou em prejuízo à economia da cidade.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesa contra o réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 02 (dois) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes. Passa a pena intermediária a ser 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento as causas de aumento de pena previstas no artigo parágrafo único do art. 288 do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Ao norte deste julgado, houve o reconhecimento do instituto do crime formal. Por conseguinte, aplico o art. 70, caput do CP e, desta forma, imponho a pena mais grave das cabíveis (tendo em vista que foram diversas), que correspondeu à pena total de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze dias) dias-multa em relação a José Carlos Hervey Arlindo, aumentada de 1/4 (um quarto), considerando que foram reconhecidas na fundamentação supra 04 (quatro) infrações penais. Assim, torno a sanção definitiva em relação aos crimes de roubo em concurso formal em 11 (ONZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO e 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e Associação Criminosa, fica o réu DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA condenado, definitiva e concretamente, a pena de 13 (TREZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO e 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

(...)

H- Quanto ao réu ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO:

1- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

1.1- Quanto à vítima Banco do Brasil S/A:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. O réu foi um dos agentes que arquitetou o ato criminoso, pois relatou que conheceu Henoc de um período em que cumpriram pena na mesma casa penal. Após a fuga, disse que continuou mantendo contato com Henoc por meio de um aplicativo de mensagens, quando então, por volta do mês de agosto de 2016, recebeu o convite para praticar o crime.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 634, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 642, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o autor era foragido da casa penal em que cumpria pena pelo primeiro crime quando praticou o presente delito. Ademais, após sua prisão por este delito, foragiu novamente do sistema penal e se encontra evadido até a presente data.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em área de intensa circulação de pessoas, em horário de grande movimento da agência bancária e com disparos de arma de fogo de uso permitido e restrito, em direção aos vidros que guarneciam o banco, com risco de alvejar qualquer dos que se encontravam no local

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a ação resultou em danos consideráveis à agência bancária, cuja fachada restou destruída em virtude da ação criminosa. Além disso, apenas uma parcela ínfima do valor subtraído foi efetivamente recuperada.

a.8) comportamento da vítima: Prejudicado.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há cinco circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 35 (trinta e cinco) dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes. Passa a pena intermediária a ser 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 289 (duzentos e oitenta e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em relação à vítima BANCO DO BRASIL S/A, à pena total de 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 289 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA.

1.2- Quanto à vítima Gilson Baia de Melo:

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 634, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 642, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o autor era foragido da casa penal em que cumpria pena pelo primeiro crime quando praticou o presente delito. Ademais, após sua prisão por este delito, foragiu novamente do sistema penal e se encontra evadido até a presente data.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: normais à espécie.

a.7) consequências do crime: não fogem da normalidade, considerando que a res foi deixada no trajeto de fuga do bando, sendo recuperada pela vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes e conduta social) fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes, tendo em vista que não houve a menção do acusado de ter praticado o crime contra a vítima Gilson Baía que teve seu veículo apreendido. Não há agravantes.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de diminuição de pena. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima GILSON BAIA DE MELO, à pena total de 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 211 (DUZENTOS E ONZE) DIAS-MULTA.

1.3- Quanto à vítima José Carlos Hervey Arlindo

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 634, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 642, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o autor era foragido da casa penal em que cumpria pena pelo primeiro crime quando praticou o presente delito. Ademais, após sua prisão por este delito, foragiu novamente do sistema penal e se encontra evadido até a presente data.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: normais à espécie.

a.7) consequências do crime: deve ser sopesada em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há quatro circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes, tendo em vista que não houve a menção do acusado de ter praticado o crime contra a vítima José Carlos Arlindo, pois não mencionaram que levaram a arma do ofendido que é policial militar. Não há agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ALAN DA SILVA PINHEIRO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ CARLOS HERVEY ARLINDO, à pena total de 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

1.4- Quanto à vítima José Maurício Vasconcelos:

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato de o acusado ter empunhado arma de grosso calibre a qual foi efetivamente utilizada durante o crime e logo após, quando o bando se deslocava até a saída da cidade, ocasião em que o réu efetuava diversos disparos, colocando em risco a incolumidade física da população.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 629, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 643, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o depoimento da testemunha, o policial militar José Edinaldo informou que Alan já era conhecido da Polícia da cidade de Moju. Além disso, já fugiu de penitenciária onde cumpria pena, por crime diverso.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: Normais à espécie.

a.7) consequências do crime: deve ser sopesada em prejuízo do réu, considerando que a res não foi devolvida à vítima.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há quatro circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias atenuantes, tendo em vista que não houve a menção do acusado de ter praticado o crime contra a vítima José Maurício Vasconcelos, pois não mencionaram que levaram a arma do ofendido que é policial militar. Não há agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena. Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ MAURÍCIO VASCONCELOS, à pena total de 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Ao norte deste julgado, houve o reconhecimento do instituto do crime formal. Por conseguinte, aplico o art. 70, caput do CP e, desta forma, imponho a pena mais grave das cabíveis (tendo em vista que foram diversas), que correspondeu a 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 289 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, aumentada de 1/4 (um quarto), considerando que foram reconhecidas na fundamentação supra 04 (quatro) infrações penais. Assim, torno a sanção definitiva em relação aos crimes de roubo em concurso formal em 14 (QUATORZE) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO e 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) DIAS-MULTA.

2- Quanto ao Crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: ultrapassa a normalidade, tendo em vista que o réu Orivaldo demonstrou que se envolveu diretamente na prática da associação criminosa, tendo arquitetado todos os detalhes da ação com Henoc, que faleceu durante o confronto.

a.2) antecedentes: o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme antecedentes de fl. 629, mas não é reincidente, conforme certidão de fl. 643, o que permite a elevação da pena base, com fundamento na Súmula 444-STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

a.3) conduta social: pesam contra o acusado, tendo em vista que o depoimento da testemunha, o policial militar José Edinaldo informou que Alan já era conhecido da Polícia da cidade de Moju. Além disso, já fugiu de penitenciária onde cumpria pena, por crime diverso.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: normais, pois são relacionados com o intuito de praticar delitos, elemento que já compõem a figura delituosa não devendo ser considerada em prejuízo do réu.

a.6) circunstâncias do crime: fogem da normalidade, motivo pelo qual deve ser considerada em desfavor do réu. A associação criminosa da qual o réu fazia parte atuava de forma intensa, possuía complexa estrutura e múltiplas atribuições no planejamento, organização efetiva e logística voltada para a prática de crimes, com número considerável de pessoas e apoio material (carros roubados, casa e pecúnia) para fins criminosos.

a.7) consequências do crime: devem ser valoradas in casu em prejuízo do réu. O grupo associado causou enorme abalo na ordem pública local, ocasionando turbação e temor nos munícipes, com fechamento da agência bancária, o que resultou em prejuízo à economia da cidade.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado. Considerando que há cinco circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão em sede policial foi utilizada pelo réu na sentença, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzindo a pena em 02 (dois) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes. Passa a pena intermediária a ser 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causes de diminuição. Atento as causas de aumento de pena previstas no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO condenado com relação ao crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e Associação Criminosa, fica o réu ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO condenado a pena de 17 (DEZESSETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO e 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) DIASMULTA, TORNANDO-A CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O Juízo a quo, ao proceder à fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, reputa desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, afastando-se, com fundamentação própria, do patamar mínimo cominado em abstrato.

Tal proceder encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual insere-se no âmbito do juízo discricionário do magistrado sentenciante a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não se exigindo a observância de critério aritmético ou fração predeterminada para o incremento da reprimenda.

Inexiste, por conseguinte, qualquer direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa por circunstância judicial desfavorável, desde que a motivação judicial seja idônea, concreta e individualizada.

Vejamos:

“A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.” (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Verifica-se, pois, que o Juízo sentenciante promoveu adequada individualização da conduta de cada um dos apelantes, observando os postulados do devido processo legal substancial e os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sem incorrer em qualquer vício de legalidade ou em desvio manifesto de lógica jurídica. Ausente qualquer mácula de teratologia, ilegalidade flagrante ou arbitrariedade na fixação das reprimendas, mostra-se incabível a intervenção desta instância revisora no ponto.

Colaciono entendimento do STJ neste sentido:

“A individualização da pena deve observar os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.” (REsp n. 2.183.766/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Nas segunda e terceira etapas do juízo dosimétrico, o Magistrado de primeiro grau igualmente observou os marcos normativos pertinentes, procedendo à análise das atenuantes e agravantes, bem como as causas legais de aumento e de diminuição de pena com fundamentação suficiente, técnica e compatível com os elementos dos autos.

Neste ponto, cumpre esclarecer que os apelantes ALAN, ORIVALDO E WALTER, se insurgem quanto ao valor do quantum da majorante do crime de roubo, alegando ausencia de fundamentação para a aplicação em 1/2.

Ocorre que o Juiz monocrático fundamentou de maneira escorreita a aplicação, não havendo modificação a ser realizada.

Transcrevo:

“(...) MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO:

O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização das aludidas majorantes que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com os depoimentos da vítima na fase de investigação, posteriormente ratificadas em juízo. As vítimas foram unânimes em afirmar que o delito ocorreu com participação de mais de três indivíduos, com emprego de arma de fogo, inclusive de uso restrito e mediante a privação da liberdade de algumas pessoas que estavam no Banco no momento em que o grupo praticou o crime. No presente caso, considerando as majorantes indicadas entendo que a pena deve ser elevada em 1/2 (metade), considerando o número de agentes e, principalmente, o fato de que os réus utilizaram efetivamente as armas no percurso entre o banco e a rota de fuga, passando pelo centro da cidade, efetuando disparos. (...)”

Quanto a alegação de que houve excesso na fração do concurso formal de crimes, também não merece prosperar.

Transcrevo decisão fundamentada do Juiz a quo:

“(...) CONCURSO FORMAL DE CRIMES

As provas colhidas em juízo comprovam a ocorrência de quatro ilícitos por parte dos denunciado, ALAN DA SILVA PINHEIRO, JOÃO VIEIRA SOBRINHO, LEANDRO LUIS MONTEIRO DA SILVA, ORIVALDO DO SOCORRO ARAÚJO DO CARMO, WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA e DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA (roubo majorado em relação às vítimas, Banco do Brasil S/A, Gilson Baia de Melo, José Carlos Hervey Arlindo e José Maurício Vasconcelos), correspondentes a uma única ação criminosa, realizada em um mesmo contexto fático. Com efeito, a hipótese é de concurso formal de crimes, correspondente ao caput do art. 70 do CP. Quanto ao aumento que deve incidir no concurso formal, considero que deve ser na fração de 1/4 (um quarto), haja vista o número de infrações praticadas, que atinem a 04 (quatro), sendo este o critério adotado pelos Tribunais. (...)”

Ora, ressalte-se que a individualização das reprimendas impostas pelos crimes os quais os réus foram condenados revela-se juridicamente adequada e harmônica com os fins da pena, atendendo aos princípios da legalidade, proporcionalidade e prevenção, tanto geral quanto especial, sem que se identifique qualquer descompasso a justificar a intervenção desta instância revisora.

3. Do pedido do apelante DIEGO ROMENYCK DAMASCENO DA SILVA.

3.1. Da desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas tipificadas como roubo de veículos para o crime de furto.

Mostra-se absolutamente descabida a pretensão de desclassificação da conduta do apelante do crime de roubo para o de furto, sobretudo diante do pleno reconhecimento, nos autos, da materialidade e da autoria do delito mais gravoso, cuja configuração restou devidamente demonstrada e já fundamentada nos termos deste voto.

A presença de elementos caracterizadores da violência ou grave ameaça, requisitos típicos do artigo 157 do Código Penal, afasta, de forma inequívoca, qualquer possibilidade de readequação típica para o artigo 155 do mesmo diploma legal.

3.2. Do reconhecimento da participação de menor importância.

Por fim, postula o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena na fração de 1/6 a 1/3.

A tese defensiva de que o réu teria desempenhado papel de menor relevância na empreitada criminosa não merece prosperar. O artigo 29, §1º, do Código Penal prevê a possibilidade de diminuição da pena daquele que participa de modo manifestamente inferior ao dos demais, exigindo-se, contudo, que tal contribuição seja claramente secundária e acessória, de modo a não comprometer de forma substancial a consumação do delito.

No caso concreto, a conduta atribuída ao acusado, consistente em prestar fuga aos agentes que, fortemente armados, invadiram agência bancária do Banco do Brasil do município de Mocajuba, subjugando funcionários e clientes, não pode, sob nenhuma ótica, ser reputada como de menor importância. Ao contrário, trata-se de ato absolutamente essencial à execução e à impunidade do crime, assegurando a retirada exitosa dos bens subtraídos e a evasão dos autores do núcleo do fato.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o fornecimento de logística de fuga aos autores de roubo majorado, especialmente em ações organizadas, constitui ato indispensável ao sucesso do delito e denota inequívoca coautoria. A atuação do réu integra o plano criminoso em sua totalidade, revelando não apenas adesão ao propósito delitivo, mas também comunhão de desígnios e divisão de tarefas previamente ajustadas, o que afasta, de forma categórica, a incidência da minorante pretendida.

Não se trata aqui de mera colaboração periférica ou episódica. O número expressivo de agentes envolvidos, a gravidade da ação, o emprego de armamento pesado e a necessidade de fuga coordenada tornam evidente que a função exercida pelo réu não era secundária, mas estruturalmente vinculada ao sucesso da empreitada. Assim, reconhecer-lhe participação de menor importância seria desserviço à dogmática penal e ao princípio da individualização da pena, que exige juízo proporcional à concreta relevância da conduta.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 25 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025